Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-78.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINARES. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA. COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos das vítimas e do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, consumado e tentado.
IV - Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade aos adolescentes que praticaram atos infracionais análogos a crimes de roubo, apresentando condições pessoais e sociais desfavoráveis, sendo que um deles deveria estar cumprindo medida de liberdade assistida.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.